Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - PACOTE TURÍSTICO (PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. REJEITA-SE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
3. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, a Jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014) restringe a solidariedade entre esta e a companhia aérea aos casos de comercialização de pacotes de viagens, como é o caso dos autos, excluindo-a nos casos de mera intermediação na venda da passagem aérea. PRELIMINAR REJEITADA.
4. No caso dos autos, alegam as autoras que adquiriram pacote de viagem de férias, que incluía passagens aéreas e hospedagem. Informam que no dia do embarque compareceram ao aeroporto às 6:30 e lá permaneceram até às 16:00, quando receberam a informação de que o voo teria sido cancelado e a única opção ofertada pela segunda requerida seria o reembolso das passagens aéreas. Asseveram que as ocorrências relatadas ultrapassam o mero descumprimento contratual, a ensejar a necessária reparação por danos materiais e morais
5. Sobreveio a sentença que condenou as requeridas a pagarem às autoras o valor R$ 123,53, referente à atualização monetária do valor reembolsado da passagem aérea e R$ 3.500,00 a título de dano moral.
6. Irresignada, a recorrente apresenta apelação em que, em suma, alega que não pode ser responsabilizada pela falha obrigacional oriunda de deveres exclusivos da primeira requerida, no caso, a empresa OCEANAIR, por ser ela quem cancelou os bilhetes aéreos. Pede a reforma da sentença para dar provimento ao recurso.
7. Da análise das alegações trazidas pelas partes em confronto com as provas produzidas nos autos, tem-se por incontroverso, diante do reconhecimento pela recorrente, o descumprimento do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes ao ser cancelado unilateralmente.
8. Não há que se falar em culpa de terceiro, de forma a excluir a responsabilidade da recorrente, se ambas as rés, a partir da parceria entre elas estabelecida, usufruem cada qual dos benefícios e vantagens financeiras decorrente dessa união de interesses.
9. As autoras comprovaram os fatos alegados, devendo o valor referente à correção monetária ser ressarcida (única pretensão que remanesce), conforme determinado em sentença que bem analisou o conteúdo material da lesão imposta.
10. No tocante ao dano moral, não merece reforma a sentença. Desbordam da esfera do mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual as circunstâncias do caso concreto, relativas ao cancelamento do voo contratado pelas requerentes, a fim de que usufruíssem de suas férias. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença amolda-se ao conceito de justa reparação, não demandando intervenção na esfera recursal.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).